Tribunal: TJPA
Processo: 0029660-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0029660-91.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: RUI MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AFASTAMENTO REMUNERADO, A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE QUE DURANTE O PERÍODO DE ESPERA DA DECISÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA NÃO SÃO DEVIDAS AS PARCELAS TRANSITÓRIAS, EM ESPECIAL AS DE CARÁTER PROPTER LABOREM. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante suscita omissão no acórdão, arguindo que o acórdão não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.

O

Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

3.

No que diz respeito a alegação de que o Acórdão embargado não se manifestou quanto a tese de que “durante o período de espera da decisão do processo de aposentadoria não são devidas as parcelas transitórias, em especial as de caráter propter laborem”, é possível observar que a referida
tese sequer foi suscitada ao longo do processo.

4.

A apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15. Não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea do argumento, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0029660-91.2013.8.14.0301 - PJE
) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
RUI MOREIRA DOS SANTOS
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que o autor seja afastado de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMANDO A SENTENÇA, mantida em toda sua integralidade.
É o voto.
P.R.I. Belém (PA), 12 de maio de 2021.
”

Em razões recursais, o embargante suscita omissão no julgado, alegando que não houve manifestação acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, bem como, quanto “às parcelas que devem ser pagas à autora enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de aposentadoria”.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

O embargado não apresentou contrarrazões (Id. 6212741 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso, o embargante alega que a decisão foi omissa porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Em que pese a arguição, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Em caso similar esta Turma assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA. 4844611, 4844611, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21) – grifo nosso

No que diz respeito a alegação de que o Acórdão embargado não se manifestou quanto a tese de que “durante o período de espera da decisão do processo de aposentadoria não são devidas as parcelas transitórias, em especial as de caráter propter laborem”, é possível observar que a referida
tese sequer foi suscitada ao longo do processo.

Impende destacar, que a apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017). – grifo nosso

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a inovação extemporânea do argumento, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023